Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019143-14.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SESAR FRANCISCO POMPEU DA SILVA - CPF: 790.654.491-91 (VÍTIMA), DENILSON AGUIAR ANDRADE - CPF: 044.875.601-36 (RECORRENTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – 1)
NULIDADE DA DECISÃO
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – VERSÃO DA VÍTIMA A DEMONSTRAR A INTENÇÃO HOMICIDA DO RÉU – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – 3)
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera o pedido de reconhecimento da nulidade processual, se verificado que a postura adotada pelo magistrado na decisão de pronúncia manteve-se adstrita à limitação judicial proposta pelo art. 413, do CPP, que se limitou em fazer um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do recorrente pelo delito ora sob análise, ressaltando a existência de indícios de autoria frente ao contexto fático-processual, agindo em conformidade com o princípio e/ou normas de direito à sustentação da pronúncia.

2) Inviável o reconhecimento da desistência voluntária por parte do réu, se as provas colhidas na ação penal não demonstram, de plano e indene de dúvidas, que ele pretendia ceifar a vida do ofendido, mas que teria alterado seu desígnio e desistido de perseguir o objetivo inicial, ao passo que existindo suspeitas quanto à vontade do agente, deve a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, quando presentes indícios de autoria e reconhecida a materialidade do delito, havendo a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito descrito na denúncia e o risco de fuga do acusado, que permaneceu em local incerto por um tempo.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Denilson Aguiar Andrade
, visando reformar a decisão proferida nos autos no.
28-15.2019.811.0100 – 74900,
pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que o pronunciou nos termos dos arts. 121, §2o, I e IV, na forma do art. 14, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar, nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às teses da defesa, a fim de cassar a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida.

No mérito, sustenta que houve desistência voluntária por parte do recorrente, tendo ele iniciado a ação contra a vítima e interrompido a agressão, por sua própria vontade, de modo que deve responder pelos atos praticados, sendo desclassificada sua conduta para o delito previsto no art. 129, do CP. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras, alegando que não houve motivo torpe, tampouco recurso que dificultou a defesa do ofendido. Por fim, requer seja restabelecida a liberdade do recorrente, revogando a prisão preventiva, ante a falta de fundamentação da decisão.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 28441030).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 28441032).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso (Id. 34049014)
.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de março de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A título de preliminar, a defesa pugna pela anulação da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, ao argumento de que não foram apresentados motivos e as razões que levaram a magistrada a pronunciar a paciente.

Por outro lado, sustenta que houve desistência voluntária, de modo que o recorrente deve responder pelos atos praticados, sendo desclassificada sua conduta para o delito previsto no art. 129, do CP.

Num terceiro pedido, requer sejam afastadas as qualificadoras, alegando que não houve motivo torpe, tampouco recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como o restabelecimento da liberdade, revogando-se a prisão preventiva.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, no dia no dia 29 de novembro do 2018, por volta das 02h00, na Avenida dos Pioneiros, em Brasnorte-MT, o recorrente, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Sesar Francisco Pompeu da Silva, efetuando contra ele golpe de arma branca (faca), não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na decisão ora impugnada, a magistrada acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nas penas do art. 121, §2o, I e IV, na forma do art. 14, II, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)
Da nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
.

De início, a defesa pugna pela nulidade da decisão de pronúncia, alegando que a magistrada não enfrentou a tese da defesa, quanto à desistência voluntária e quanto as qualificadoras, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 413, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração da materialidade e indício de autoria delitiva para a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.

A materialidade no caso é incontroversa e há prova indiciária e judicial da autoria do delito, hipótese que impõe que o acusado seja submetido a julgamento perante o tribunal do júri.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao órgão – Tribunal do Júri – investido constitucionalmente, a resolução do mérito da causa.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a doutra magistrada expôs, de forma breve, os fundamentos para sua decisão, apontando como indícios da autoria delitiva
os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
que indicaram a participação do recorrente no crime,
inclusive sua própria confissão
, tudo aliado a prova da existência do crime (
boletim de ocorrência e laudo pericial).

Quanto à tese de desistência voluntária do acusado, sustentou que nesse momento processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, eventuais dúvidas acerca dos fatos devem ser dirimidas pelo tribunal do júri.

Pela mesma forma, quanto às qualificadoras,
a decisão que admitiu a imputação do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não carece de fundamentação, tendo a magistrada agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A respeito do tema, o STJ mantém expresso entendimento de que
inocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a admissibilidade da qualificadora.

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUADRILHA E SEQUESTRO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Embora o Juízo tenha se utilizado de breve motivação ao se manifestar sobre as qualificadoras do § 2o do artigo 121 do Código Penal, não se pode afirmar que a decisão provisional careça de fundamentação, até mesmo porque houve o afastamento da torpeza por considerá-la incompatível com o motivo fútil. 3.
Tendo o magistrado responsável pelo feito afirmado, diante das provas amealhadas no curso do processo, que estariam devidamente comprovadas as qualificadoras descritas na peça acusatória
(...)
não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de fundamentação que, vale frisar, não pode ser confundida com motivação sucinta, tal como a que ocorreu no caso dos autos.
(...) 6. Ordem denegada.”
(STJ, HC 139.427/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 25/04/2011).

Assim, o magistrado se limitou em fazer um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do recorrente pelo delito ora sob análise, ressaltando a existência de indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio contra a vítima, frente ao contexto fático-processual, agindo em conformidade com o princípio e/ou normas de direito à sustentação da pronúncia.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR -
NULIDADE
– DECISÃO DE
PRONÚNCIA
- FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
- IMPROCEDÊNCIA – MERO JUIZO DE PRELIBAÇÃO

1 - Tendo o d. Magistrado pronunciante fundamentado ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento para pronunciar o recorrente, não há que se falar em inobservância ao mandamento contido no art. 93, IX, da CF, referente à necessidade de
fundamentação
das decisões judiciais. In casu, tratando-se de recurso que envolve de juízo de prelibação (art. 413, do CPP), é vedado ao julgador adentrar de forma profunda no conjunto probatório, sob pena, de invasão indevida à competência do Tribunal do Júri;

(...)”.
(TJMT, N.U 1017914-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido do recorrente no tocante ao reconhecimento da nulidade processual, porquanto a postura adotada pela magistrada na decisão de pronúncia manteve-se adstrita à limitação judicial proposta pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

2)
Da desclassificação para lesão corporal ante a tese de desistência voluntária.

Por outro lado, a defesa requer o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, sob o argumento que a agressão foi interrompida por vontade do recorrente.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Segundo o art. 15 do Código Penal “
o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados
”.

In casu
, para que fosse acolhido o pedido desclassificatório, seria necessário que as provas produzidas na ação penal permitissem aferir, de plano e indene de dúvida, a ocorrência da desistência voluntária, ou seja, deveriam haver elementos induvidosos no sentido de que o recorrente pretendia ceifar a vida do ofendido, mas, após atingi-lo com golpe de faca, teria alterado seu desígnio e desistido de perseguir o objetivo inicial.

No entanto, isso não se verifica na hipótese, em que
tem-se

duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente teria desistido do intento criminoso
,
e embora tenha atingido o ofendido com um golpe de faca, desistiu de consumar o delito.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente,
pelo depoimento do ofendido, que confirma que o recorrente o atingiu com a faca na região do pescoço e que foi perseguido pelo recorrente, que dizia “
vou te matar filho da puta
”, inclusive tentou desferir outro golpe de faca em suas costas.

Nessa situação, à primeira vista não houve desistência voluntária se o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente em ter a vítima corrido e clamado por socorro. Por esse contexto a decisão é do júri popular.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi
̧

compete ao júri popular decidir.

Portanto, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor.

3)
Da exclusão das qualificadoras.

Por conseguinte, não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DOS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na decisão de pronúncia, por se consubstanciar em mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Tribunal do Júri. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp 483.695/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015).

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...) 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”.
(STJ, HC 277.953/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 02/02/2015).

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 25326470):

“(...) Vislumbra-se, por fim, a presença da circunstância qualificadora do cometimento do crime por motivo torpe, uma vez que o delito teria sido cometido, em razão da vítima, ter, em tese, tentado ceifar a vida de Jhonatan, amigo do réu.

Da mesma forma, entendo presente a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que o réu estava armado, com uma arma branca (faca) e, em contrapartida, a vítima encontrava-se desarmada e não esperava - pelo ambiente descontraído em que se encontrava - receber o golpe de faca.

Tais circunstâncias, para o fim da pronuncia, vale considerar, restaram demonstradas pelos relatos colhidos em audiência.

Cabe, portanto, ao juri popular decidir sobre sua incidência, pois, em sede de pronuncia, a exclusão de circunstância qualificadora é excepcionalíssima, somente admissível quando totalmente divorciada dos elementos constantes dos autos. (STJ, REsp n. 612.402 e TJSP, RSE n. 285.914-3)”.
(p. 410).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
teria praticado o delito por
motivo torpe
, em razão de
vingança, visto que o ofendido teria tentado ceifar a vida de um amigo do recorrente. Esse motivo, se constitui ou não motivo torpe, compete aos jurados determinar, por ser o órgão julgador competente para as ações desta natureza, com assento na Constituição Federal.

Quanto ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, consoante narrou o sentenciante, o ofendido encontrava-se desarmado e ressai dos autos que ele estava
de costas no momento em que levou a facada no pescoço
.

Também é uma questão que deve ser elucidada pelo Tribunal do Júri, por não ser manifestamente improcedente.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecerem na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

É cediço que, diante da constatação do mínimo de prova das qualificadoras, impõe-se a pronúncia do agente pela prática do homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a fim de que seja analisado pelo Júri Popular, nos termos da jurisprudência dominante.

Nesse sentido os acórdãos,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 2.A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, emergindo do contexto fático-probatório que o recorrente teria agido impulsionado por motivo fútil (ciúmes) e através de recurso que dificultou a defesa da vítima (vítimas pegas de surpresa enquanto estavam dormindo), devem ser mantidas as qualificadoras do crime a ele imputado”.
(TJMT, RSE 120046/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d da Carta Política do Brasil”.
(RSE 113768/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção das qualificadoras, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

4)
Da revogação da prisão preventiva.

Por fim, improcede o pleito de restabelecimento da liberdade do recorrente. No caso em análise, a constrição cautelar do recorrente é imperiosa, pois presentes indícios de autoria e reconhecida a materialidade do delito, havendo a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Consta dos autos que o recorrente, logo após a prática delituosa em 29/11/2018, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo foragido até 09/06/2019, quando foi preso por força do mandado de prisão expedido pelo magistrado de primeiro grau em 05/02/2019.

Ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
fundamentou a manutenção da prisão do recorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“(...)Mantenho a prisão preventiva do réu.

Com efeito, inalteradas permaneceram as circunstâncias motivadoras da cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, vez que não há fato novo, ou modificativo que dê ensejo à alteração dos pressupostos da prisão preventiva, persistindo os fundamentos que decretaram e mantiveram tal medida.

Apesar da defesa do réu sustentar que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar o feito, entendo que tal pedido não merece ser deferido. Ora, o modus operandi do delito –tentativa de homicídio, praticado, em tese, em via pública, em horário de movimento – somado à fuga, justificam a manutenção da medida.

Desta forma, sem maiores delongas, INDEFIRO

o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado formulado por sua defesa e, consequentemente, mantenho a sua prisão preventiva, por considerar que não houve mudança fática desde a decretação da medida”
(p. 410).

Desse modo, verifica-se, em cognição sumária, em consonância com o que destacou o magistrado da origem, há circunstâncias suficientes a justificar a manutenção da prisão do recorrente, obstando, ainda, a aplicabilidade de medidas diversas da prisão neste momento.

Além disso, estando o recorrente preso desde o início da persecução penal, soltá-lo diante de um título judicial que julga admissível a acusação que lhe foi irrogada representaria um verdadeiro contrassenso sob o aspecto da regular aplicação da lei penal, principalmente quando não detectada qualquer alteração no panorama fático probatório acerca da necessidade da prisão acautelatória.

Em síntese, tenho que a gravidade do delito descrito na denúncia e o risco de fuga do acusado autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

Por fim, necessário considerar, também, no caso, o princípio da confiança no juiz da causa, que conduz à conclusão de que o Juiz monocrático, em razão de seu maior contato com as questões apresentadas, bem como por estar mais próximo dos fatos, tem reais e efetivas condições de avaliar a conveniência da segregação cautelar do recorrente, razão pela qual
deve ser mantida a segregação do recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020